Tribunal: TJBA
Processo: 8053971-06.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8053971
-
06
.2024.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Feira de Santana

Processo de 1º Grau:
8020649
-
46
.
2024
.8.05.
0080

Impetrante:
João Lopes dos Santos (OAB/BA N. 36.653)

Paciente:
Janderson de Almeida Santos

Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara de Tóxico da Comarca de Feira de Santana

Procuradora de Justiça:
Áurea Lúcia de Souza Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ILEGALIDADE DA PROVA COLHIDA. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE ESTENDE NO TEMPO.
FLAGRANTEADO
QUE FOI ABORDADO PELOS POLICIAIS EM VIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

- Paciente preso em flagrante
em poder d
e

01 (
uma
)
pistola calibre .380, marca Taurus, municiada com 10 cartuchos intactos;
0
2
(duas)
porções maiores de maconha, 81
(oitenta e uma)
buchas de maconha, 85
(oitenta e cinco)
pinos de cocaína, 01
(uma)
balança eletrônica de precisão
.

-
No tráfico de drogas, considerado crime de natureza permanente, não há que se falar em provas obtidas de forma ilícita, uma vez que o estado de flagrância
se protrai no tempo, bem como o paciente foi abordado em via pública, não havendo invasão domiciliar
.

- Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, corroborados com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo nenhuma ilegalidade na prisão do paciente, é de ser denegada a ordem.

- Embora o art. 319 do CPP preveja a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, a análise do caso concreto não recomenda que as mesmas sejam utilizadas, tendo em vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do paciente
e por já ter sido preso em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas
, a demonstrar a periculosidade em concreto da conduta.

- Condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes a ensejar a soltura do paciente, notadamente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8053971-06.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.